Tribunal: STF
Processo: AI 769669
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      ALEGAÇÃO 
   DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 
   
1. Violação à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo 
   reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via 
   extraordinária.
2. Agravo regimental desprovido.